Tribunal: TJMT
Processo: 1018630-27.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018630-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDINALDO DA SILVA - CPF: 022.479.021-89 (APELANTE), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE EXPRESSA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor pretendia a revisão da taxa de juros remuneratórios, a declaração de nulidade do seguro prestamista e o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova relativa ao perfil de risco do consumidor, custo de captação e spread bancário; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iii) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (iv) saber se é válida a capitalização dos juros prevista contratualmente.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes ao julgamento da controvérsia, competindo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,24% ao mês, embora superior à média divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada,
não se revela excessivamente onerosa ou manifestamente abusiva, inexistindo discrepância apta a justificar intervenção judicial, conforme orientação consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição da abusividade, reconhecendo-se ilegalidade apenas em hipóteses de significativa discrepância em relação às taxas ordinariamente praticadas pelas instituições financeiras.
6. O seguro prestamista foi contratado mediante cláusula expressa, com
indicação clara da facultatividade da contratação
e possibilidade de escolha de seguradora diversa, circunstância que afasta a configuração de venda casada.
7.
A capitalização dos juros mostra-se válida quando expressamente pactuada
no instrumento contratual, sendo legítima a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme previsão contratual e entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial.
2.
A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não enseja, por si só, reconhecimento de abusividade
, salvo quando demonstrada discrepância excessiva apta a impor desvantagem exagerada ao consumidor.
3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando
demonstrada, de forma clara e expressa, a facultatividade da adesão.
4.
É válida a capitalização de juros em contrato bancário quando expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; Tema Repetitivo 972/STJ; TJMT, Apelação n. 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N
1018630-27-2025

APELANTE:
EDINALDO DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Edinaldo da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais ajuizada pelo Apelante,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que há
cerceamento de defesa
, aduzindo que requereu que o Banco apresentasse documento fundamental para o deslinde da causa tais como
a
análise do perfil de risco de crédito do consumidor
, o custo de captação de recursos e o spread bancário aplicado que são
necessários para verificar se a taxa de juros aplicada

guarda relação com o risco real
de modo que deve ser produzida provas quanto a tais questionamentos.

Ressalta a abusividade da taxa de juros contratada em 3, 24% am sendo que a média do BACEn era de 1,61 am ocorrendo excesso de cobrança.

Afirma que com relação ao seguro prestamista o Apelado não comprova que ofereceu ao Apelante a liberdade de contratar sendo ilegal o seguro prestamista contratado.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado afirma que cumpriu com a sua parte na relação contratual disponibilizando o crédito ao Apelante, acrescentando que não há qualquer onerosidade excessiva no contrato em questão.

Afirma que a taxa média prevista no Banco Central é utilizada pelas Instituições de Financeiras como parâmetro nos contratos de empréstimos bancários e que

a questão relativa à aplicação ou não da Lei de Usura aos contratos bancários, visando a sua limitação em 12% (doze por cento) ao ano encontra-se superada.

Ressalta que

os juros foram pactuados

e estão de acordo

com a média praticada pelo mercado para a operação de crédito de financiamento de veículo para pessoa física no período contratado (conforme informativo do Banco Central), acrescentando que embora a taxa de juros anual se mostre acima da média praticada à época em que o contrato foi celebrado, resta pacífico o entendimento de que tal fato, por si só, não significa abuso.

Afirma que a parte adversa não logrou êxito em demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato, estando o mesmo adequado ao atual posicionamento do STJ, acrescentando que a possibilidade de abusividade

ocorreria se

a taxa fosse

superiores ao dobro da taxa média, o que não é o caso no presente contrato.

Ressalta que quanto a capitalização de juros
o contrato discrimina, expressamente, a taxa mensal e a anual de juros, do que, pela mera verificação destas,
resta consubstanciada a previsão de capitalização.

Assevera que no pertinente ao seguro não há venda casada,

acrescentando que no contrato há um campo em que o consumidor pode optar por contratar ou não o seguro não havendo ilegalidade em sua contratação. Finalmente pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme visto, o Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, afirmando

que requereu que o Banco apresentasse documento fundamental para o deslinde da causa tais como
a
análise do perfil de risco de crédito do consumidor, o custo de captação de recursos e o spread bancário aplicado que são necessários para verificar se a taxa de juros aplicada

guarda relação com o risco real
de modo que deve ser produzida provas quanto a tais questionamentos.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente

tenho que não se demonstra necessária a realização da prova pretendida, tendo em vista que
os elementos probatórios constantes dos Autos mostram-se suficientes para análise da controvérsia
.

Ademais, trata-se de questão eminentemente documental
,

e a pretensão em pesquisar perfil de risco
em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria questionada mesmo porque o contrato firmado entre as partes se encontra juntado aos Autos.

Cumpre ressaltar que
a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa
. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Dessa forma, a pretensão do Apelante

em perquirir perfil de risco do consumidor a meu ver em nada contribui para o deslinde da causa.

Diante desse quadro

afasto referida preliminar
.

MÉRITO

Quanto ao mérito o Apelante se insurge com relação a taxa de juros remuneratórios contratada, sustentando que é abusiva. Argumenta a ilegalidade do seguro prestamista afirmando que não foi oferecido ao mesmo a possibilidade de não contratar bem como

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Constata-se que as partes firmaram contrato para financiamento de veículo (pessoa física) em 24/05/2024 (ID 361714380 pactuando a taxa de juros remuneratórios em 3,24% am e 46,61% aa.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência do Apelante quanto a taxa de juros pactuada não prospera, valendo ressaltar que em maio de 2024
a taxa média de juros remuneratórios para financiamento de veículos (aquisição de veículos) para pessoa física no Brasil situava-se em um patamar elevado, indicando taxa média para esta modalidade em torno de
1,9% a 2,2% ao mês
, o que equivalia a uma taxa anual próxima de 26% a 30% ao ano.

Ademais,
no que concerne
a taxa de juros remuneratórios, há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, e nem coloque o consumidor em desvantagem exagerada o que não é o caso dos autos,
sendo que no presente caso constata-se que
a taxa de juros embora esteja um pouco acima da

taxa média de mercado,
não se demonstra excesso ou desvantagem exagerada ao consumidor.

Vale anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. Pleitos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias (avaliação e registro), venda casada de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados em razão de superação da taxa média de mercado;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias vinculadas à contratação (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato);

(iii) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante ou abusiva, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo inaplicável a limitação judicial.

4. As tarifas bancárias de avaliação e registro foram expressamente contratadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a tese de abusividade, à luz do Tema 958 do STJ.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de documento autônomo, com expressa indicação de sua facultatividade, não configurando venda casada, conforme o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se mostra pouco superior à taxa média de mercado, sem excessos que justifiquem intervenção judicial.

2. São válidas as tarifas bancárias de avaliação e registro, desde que contratadas de forma clara e com comprovação da efetiva prestação dos serviços.

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada de maneira destacada e com ciência da facultatividade por parte do consumidor.”

(N.U 1000669-38.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso.

Portanto o valor dos juros remuneratórios embora superior à média de mercado não é exorbitante
a ponto de justificar intervenção judicial, à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem
significativamente
a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).o que não ocorre no presente Feito.

No pertinente a
cobrança do Seguro Prestamista
o Apelante afirma a ilegalidade da contratação,
sustentando que não foi dado opção ao consumidor de contratar,
contudo,
consta do contrato que
o Apelante teve ciência de que poderia contratar ou não registrando, inclusive,
teve ciência de que

poderia
alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha
, constando na cláusula 6.2 o seguinte:

“6.2) DECLARO ter ciência de que
posso optar por contratar seguro prestamista ou não
, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha. Na hipótese de contratação, o CREDOR deverá figurar como primeiro beneficiário da indenização. Na ocorrência de sinistro, AUTORIZO o CREDOR receber a indenização e utilizá-la para amortização ou liquidação do saldo devedor desta CCB, conforme os limites estabelecidos na respectiva apólice de seguro, continuando obrigado a pagar o CREDOR o saldo devedor restante da CCB, sempre que o valor da indenização pago pela seguradora não for suficiente para quitar integralmente a CCB”. (...).

Nesse contexto, pelo que se constata o Apelante optou de forma livre e consciente pela referida contratação do seguro no valor de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), sendo que pelos que se constata
o Apelante não foi obrigado ou compelido a contratar o seguro questionado
na medida em que poderia

livremente negociar referida contratação com seguradora de sua preferência de modo que implica reconhecer que não há falar em ilegalidade ou invalidade da referida contratação.

Com relação a cobrança de juros capitalizados
,
anoto que há previsão expressa
quanto a sua incidência na cláusula 8 senão vejamos:

8- “
Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, TENHO CIÊNCIA de que o CREDOR cobrará os seguintes encargos sobre o valor em atraso: (i) juros remuneratórios equivalente a Taxa de Juros da Operação; e (ii) juros moratórios equivalente a 1% (um por cento) ao mês; todos calculados de forma “pro rata” e capitalizados diariamente, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento. O recebimento pelo CREDOR, do principal, não significará quitação dos encargos previstos nesta CCB”. (...).

Com efeito, apesar de nos contratos bancários ter aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor conforme fundamentado, todavia, a parte deve demonstrar, ainda que minimamente, a plausibilidade

dos fatos alegados.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável o Autor sustentar ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo
–
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026